Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700392-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GUANAIS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto, na forma eletrônica (PJE), por PATRICIA GUANAIS RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução (igualmente eletrônicos) autuados sob no 0739070-47.2019.8.07.0001, em que se busca a concessão de benefício processual consubstanciado na gratuidade de justiça. Pois bem. A despeito do mérito da questão de fundo do presente recurso, observo que a parte recorrente efetuou o pagamento das custas processuais na origem, conforme verificado por meio do sistema informatizado do PJE. É o relato do necessário. Passo a decidir. Da análise do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o ato de recolher as custas na origem se revela ampla e absolutamente incompatível com a continuidade do processamento de agravo de instrumento em que se vindicava exatamente a dispensa do pagamento dessa despesa processual. Evidentemente que o processo civil deve ser pautado e processado somente se presentes as denominadas condições da ação, sem as quais o feito sequer pode prosseguir. No caso do presente recurso, a sua utilidade esgotou-se plenamente quando a parte agravante efetivou o pagamento das custas processuais de que se pretendia a dispensa. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a decisão atacada perdeu sua eficácia, em seu conteúdo de fundo, pois substituída por outra em que o Juízo de origem acolheu a “emenda” formulada pela ora agravante, seguida do comprovante de recolhimento das custas iniciais, e deu continuidade ao processo. Com efeito, resta prejudicado qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Em Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator